Tribunal: TJDFT
Processo: 0730886-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÕES. OCORRÊNCIA PARCIAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. SEGUNDO VÍCIO APONTADO. INEXISTÊNCIA. FRAÇÃO ADOTADA PARA AUMENTAR A PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Constatado que o acórdão embargado deixou de apreciar uma das teses defensivas, impõe-se a sua integração.
3. O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte é no sentido de que a prática de novo delito enquanto o réu está em cumprimento de pena tem maior grau de reprovabilidade da conduta. Dessa maneira, não há impedimento em fazer a análise dessa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência majoritária tem entendido como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo, abstratamente cominados ao tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Precedentes.
5. A discordância em torno da inteligência do julgado que abordou, ainda que de forma sucinta, tese defensiva que não foi acolhida, revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.